Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. OPERAÇÃO DE FACTORING. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA EMBARGADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE INOVAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. REFUTAÇÃO DOS ARGUMENTOS. CONCORDÂNCIA. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA À OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. DESCABIMENTO. EXIGIBILIDADE AUSENTE. EXECUÇÃO EXTINTA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA CABÍVEL QUANDO COMPROVADO O PAGAMENTO E A MÁ-FÉ DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA, E NÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 329 do CPC prevê a possibilidade de que o autor altere o pedido ou causa de pedir após o saneamento do processo, desde que haja consentimento do réu, assegurado o contraditório.
1.1. No caso, a embargada foi especificamente intimada para se manifestar sobre a inovação da causa de pedir e do pedido veiculada em réplica, pelo autor. Além de não ter expressamente se manifestado contrariamente à inovação, ainda apresentou argumentos para se opor à nova causa de pedir e ao novo pedido. Logo, consentiu com a alteração, não sendo possível, neste momento, se insurgir contra a matéria, que passou a ser acobertada pela preclusão.
2. O contrato de fomento mercantil (factoring) se caracteriza pelo fato de a empresa faturizadora assumir o risco do inadimplemento do devedor, havendo, inclusive, maior contraprestação pecuniária pela faturizada, em virtude de tal risco.
2.1. Diante da natureza do contrato de factoring, não se mostra cabível a estipulação de garantia extra e direito de regresso em relação à faturizada, razão pela qual nota promissória emitida a esse título carece de exigibilidade.
3. Extinta a execução por falta de exigibilidade do título, torna-se impossível aplicar-se o art. 940 do CC, que exige que o valor cobrado indevidamente tenha sido pago, parcial ou integralmente; e que o credor tenha agido de má-fé. Ambos os pressupostos não se encontram presentes nos autos, não havendo como se incidir a referida previsão legal.
4. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma sequência a ser seguida, ou seja, na hipótese de não haver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, cabendo, ainda, em situações excepcionais, a fixação da referida verba por equidade (§ 8o do dispositivo).
5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.